Tribunal: TJBA
Processo: 8002103-45.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002103-45.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVONILDE MARIA DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

RC08

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE MINUTA E INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 8002103-45.2021.8.05.0274, em que é apelante

IVONILDE MARIA DE JESUS LIMA
e apelado
BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,